Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725448-25.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MILTON MARTINS RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por MILTON MARTINS RODRIGUES contra o ato judicial exarado pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, em sede do cumprimento de sentença n. 0704981-08.2023.8.07.0017, indeferira a gratuidade de justiça e rejeitara a impugnação à penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos. Em suas razões (ID. 60599338), o impetrante alega que a penhora de sua remuneração lhe compromete significativamente a capacidade de sustento, violando o princípio do mínimo existencial. Acrescenta que sua remuneração é destinada ao pagamento de despesas essenciais, bem como para o custeio de compromissos inadiáveis. Pontua que a decisão impugnada, ao desconsiderar a sua real situação financeira, ensejará grave prejuízo, e comprometerá a capacidade de sobrevivência. Argumenta que a decisão judicial impugnada não está devidamente fundamentada, e viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Registra que, para o indeferimento da gratuidade, bem ainda para deferir a penhora salarial, é necessário que exista análise específica e detalhada, sem qual há de ser reconhecida a nulidade por ausência de fundamentação adequada da referida decisão. Com esses argumentos requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao mandado de segurança, a fim de que seja obstada a decisão que indeferira a gratuidade e rejeitara a impugnação à penhora. No mérito, postula a concessão da segurança, a fim de que seja anulada a decisão impugnada. Sem preparo, ante ao requerimento da gratuidade de justiça. É o relatório. No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. No caso concreto, não se encontram devidamente caracterizados os requisitos para o deferimento da pretensão de gratuidade, uma vez que da documentação que acompanha o mandado de segurança, é possível concluir que a remuneração mensal auferida pelo impetrante não justifica a concessão da benesse. A partir da análise dos contracheques coligidos do ID. 60599344 ao ID. 60599350, observa-se que os rendimentos brutos mensais do impetrante, que é servidor da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, ocupando cargo de Auxiliar Socioeducativo, alcançam importe variável de R$ 9.000 (nove mil reais), até cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por mês, a depender da realização de trabalho em relação ao qual seja possível a percepção de adicional noturno. Por conseguinte, é possível constatar que os extratos de ID. 60599351 até ID. 60599356 contém inúmeros débitos relacionados às liquidações de empréstimos ou de novação de débitos em curso de pagamento. Ademais, em que pese o impetrante ter informado ser casado (ID. de origem n. 186439634), não há, nas razões de impetração, qualquer informação quanto a sua esposa ou demais familiares, de forma que se encontre viabilizada a análise da composição da renda total do núcleo familiar. O processo originário, no qual fora proferida a decisão supostamente teratológica, trata-se de cumprimento de sentença de quantia decorrente de responsabilidade civil, originada em acidente automobilístico, no valor histórico de R$ 6.011,74 (seis mil, onze reais e setenta e quatro centavos). Partindo-se dessas premissas, confirmo ser inequívoco que o núcleo familiar aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, além de ter apresentado gastos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostram-se incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Importante destacar que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifo nosso. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5.Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A despeito de o impetrante ter declarado sua hipossuficiência financeira com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a documentação apresentada revela, em verdade, a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. Isso, porque não só sua renda bruta familiar está acima do parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do DF, como estão ausentes informações de sua esposa, ou de qualquer outra pessoa, integrante do seu núcleo familiar, que possa estar contribuindo com a renda. De outra sorte, é extremamente relevante esclarecer que as despesas elencadas no intuito de demonstrar que o valor líquido da remuneração possa ser insuficiente – no caso concreto oscila entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -, devem ser aquelas relacionadas ao sustento pessoal e de sua família, tais como moradia, saúde, alimentação, educação e profissionalização. O fato de ter o impetrante contraído empréstimos, pactuado renegociações, ou aceitado qualquer outra modalidade de mútuo no exercício da autonomia da vontade, é fator demonstrativo de endividamento voluntário, em relação aos quais existe a expectativa de que o mutuário tenha refletido quanto aos possíveis desdobramentos e consequências, não se enquadrando como acervo de descontos válidos ao deferimento da gratuidade de justiça. O empréstimo, contraído com instituição financeira de forma voluntária, não pode ser utilizado como argumento para transportar o devedor ao patamar do pobre no sentido da lei, que sequer se qualifica para pleitear empréstimo em instituições financeiras. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO IMPETRANTE. Por conseguinte, determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024 às 12:22:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery – in Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 16a Ed., 2016, p. 519